Tribunal: TJBA
Processo: 0092744-16.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0092744-16.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MAGO PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA MACHADO DE ASSIS, GUSTAVO AMORIM ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ITIV. IMUNIDADE. ART. 37 DO CTN. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos acórdão que negou provimento a apelação interposta e manteve a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal, anulando o lançamento de ITIV por reconhecer a ilegalidade da cobrança antecipada, antes de decorrido o prazo trienal do art. 37 do CTN para verificação da atividade preponderante da empresa embargada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado possui (i) omissão quanto ao ônus da prova da embargada (art. 373, I, CPC) e à presunção de legitimidade do ato administrativo (art. 3º, Lei nº 6.830/80); (ii) omissão sobre a interpretação teleológica da norma e a distinção entre atividade preponderante e o objeto social da empresa; e (iii) contradição na aplicação dos arts. 156, §2º, I, da CF/88 e 37 do CTN, frente ao que consta no contrato social.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a tese do município, concluindo que o contrato social, por si só, não constitui prova suficiente para afastar a imunidade de ITIV de empresa recém-constituída.

5. O julgado foi claro ao fundamentar que o critério estabelecido pelo art. 37 do CTN, referente à apuração da receita operacional nos três primeiros anos, é objetivo e obrigatório, não podendo o fisco antecipar a cobrança com base em presunções sobre o objeto social.

6. A suposta contradição apontada pelo embargante não é um vício interno do julgado, mas discordância com a tese jurídica adotada.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não há como acolher os embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 0092744-16.2011.8.05.0001 (ID 88078447), em que figura como embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como embargada
MAGO PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.